Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-26.2025.8.11.0040
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000613-26.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DORR - CPF: 469.174.899-72 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMBARGO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL. ACEIRO FLORESTAL. MEDIDA PREVENTIVA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO. PROVA TÉCNICA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. EMBARGO DE NATUREZA CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE DA FINALIDADE COM A ADESÃO AO PRA E ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA FORMALIZADA. EXCESSO DE PODER DE POLÍCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Termo de Embargo nº 0194007623, lavrado sob a alegação de desmatamento ilegal em área de Reserva Legal no imóvel rural “Estância Bela Vista”, confirmando tutela de urgência anteriormente concedida e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a intervenção realizada caracterizou desmatamento irregular ou simples abertura/manutenção de aceiro florestal;
(ii) saber se a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e a assinatura de Termo de Compromisso esvaziam a finalidade cautelar do embargo;
(iii) saber se os honorários deveriam ser fixados por equidade ou se o feito deveria ser suspenso em razão do Tema 1.255 do STF.

III. Razões de decidir

3.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea. O laudo juntado aos autos, acompanhado de ART e mapas georreferenciados, demonstra que a supressão vegetal ocorreu de forma linear e perimetral, compatível com aceiro florestal destinado à prevenção de incêndios, e não com desmatamento para conversão de uso do solo.

4.

A construção e manutenção de aceiros constituem prática preventiva de manejo florestal e, na regulamentação estadual aplicável, são dispensadas de autorização prévia. Ausente impugnação técnica específica pelo ente público, prevalece a conclusão pericial, nos termos do art. 341 do CPC.

5.

O embargo ambiental possui natureza cautelar e finalidade instrumental, conforme art. 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008: impedir a continuidade do dano e viabilizar a recuperação da área. Demonstrada a adesão ao PRA, a assinatura de Termo de Compromisso e a inserção da área em processo formal de recuperação perante o órgão ambiental, cessa o risco de continuidade da lesão, esvaziando-se a razão de subsistência da medida.

6.

A manutenção do embargo, após formalizada a regularização administrativa e inexistindo risco atual de agravamento do dano, configura excesso do poder de polícia, convertendo medida cautelar em restrição desproporcional ao direito de propriedade e à atividade econômica.

7.

Quanto aos honorários, a fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00) observa o art. 85, § 3º, do CPC e a orientação vinculante do Tema 1.076/STJ. Não se trata de valor irrisório ou exorbitante, sendo indevida a aplicação da equidade fora das hipóteses do § 8º.

8.

O reconhecimento de repercussão geral no Tema 1.255 do STF não impõe suspensão automática dos processos, inexistindo determinação expressa de sobrestamento nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A presunção de legitimidade do embargo ambiental pode ser afastada por prova técnica consistente que demonstre tratar-se de aceiro florestal, prática preventiva dispensada de autorização, quando ausente contraprova específica do ente autuante.
2. A adesão ao Programa de Regularização Ambiental e a formalização de Termo de Compromisso esvaziam a finalidade cautelar do embargo prevista no art. 108 do Decreto nº 6.514/2008, não podendo a medida subsistir como restrição permanente dissociada de sua função instrumental.
3. A fixação de honorários nos percentuais do art. 85, § 3º, do CPC não comporta apreciação equitativa fora das hipóteses legais, conforme Tema 1.076/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 341, 487, I, 1.035, § 5º, e 85, §§ 3º e 8º; Decreto Federal nº 6.514/2008, arts. 108 e 15-B; Decreto Estadual nº 2.151/2014, art. 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255 (RE 1.412.069/PR).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (ID 339028383), nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Embargo Cautelar com Pedido de Tutela Antecipada, movida por PAULO ROBERTO DORR, o qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Embargo n.º 0194007623, lavrado sobre o imóvel rural "Estância Bela Vista", confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

O juízo de origem fundamentou a sentença, em uma, baseado no reconhecimento de que a intervenção realizada consistiu em abertura e manutenção de aceiro (conduta atípica/dispensada de autorização) e na perda superveniente do objeto da medida cautelar, dada a regularização ambiental do imóvel via adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e assinatura de Termo de Compromisso (TCA). Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 339028386), o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade do ato administrativo, amparado na presunção de legitimidade e veracidade.

Argumenta que a autuação decorreu de desmate de 5,9051 hectares em área de Reserva Legal sem autorização, violando o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

Defende que a mera adesão ao PRA ou assinatura de TAC não autoriza o levantamento automático do embargo, sendo necessária a efetiva recuperação da área degradada, sob pena de esvaziamento do poder de polícia ambiental.

Subsidiariamente, o Apelante impugna a fixação dos honorários advocatícios, requerendo a aplicação do critério de equidade (art. 85, § 8º, do CPC) ou a suspensão do feito com base no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a fixação sobre o valor da causa resultaria em montante exorbitante.

Em contrarrazões (ID 339028388), o Apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 342300393), opinou pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Perscrutando os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside na validade do Termo de Embargo n.º 0194007623, imposto em razão de suposto desmatamento ilegal em área de Reserva Legal. A análise deve perpassar por dois pontos fundamentais: a natureza da conduta (se desmate ou aceiro) e a subsistência dos motivos ensejadores da medida cautelar frente à regularização administrativa promovida pelo proprietário.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] O ponto fulcral da demanda reside na natureza da intervenção realizada pelo autor. Enquanto o Estado a classifica como desmatamento ilegal a corte raso, o autor defende, com robusta prova documental, que se tratou da abertura e manutenção de um aceiro florestal. O Laudo Técnico subscrito por profissional habilitado (ID 181076869), acompanhado de mapas e Anotação de Responsabilidade Técnica (ID 181076870), demonstra de forma convincente que a supressão vegetal ocorreu de forma linear, contornando um fragmento de vegetação nativa. A conclusão do perito é categórica: "o autor ter optado pela limpeza das áreas em torno do fragmento florestal e sobre as bordas da propriedade e no optado pelo desmate de um talho completo e contínuo coincide com a condição de construção de aceiro no local". Corrobora essa tese o histórico de incêndios na propriedade, devidamente comprovado pelos Boletins de Ocorrência (ID 181076871), que evidenciam a necessidade de medidas preventivas para proteger a Reserva Legal de focos de fogo oriundos de áreas vizinhas. A conduta de construir e manter aceiros, longe de ser um ilícito, é uma prática de manejo recomendada e, crucialmente, dispensada de autorização prévia pelo órgão ambiental, conforme expressa dicção do art. 1º, inciso VII, do Decreto Estadual n. 2.151/2014. O Estado de Mato Grosso, em sua contestação e manifestações subsequentes, absteve-se de impugnar especificamente este fato. Limitou-se a defender a legalidade do ato com base na presunção de veracidade e na declaração do próprio autor de que a área seria de "Uso Alternativo do Solo" (AUAS) no SIMCAR. A ausência de impugnação específica torna o fato – de que a intervenção se destinava à criação de um aceiro – incontroverso, nos termos do art. 341 do CPC. Ainda que se pudesse, por mero exercício de argumentação, superar a atipicidade da conduta, a nulidade do embargo se imporia por outro fundamento: a perda superveniente de seu objeto e a ausência dos requisitos para sua manutenção. O embargo é uma medida administrativa de natureza cautelar, cujo escopo é "impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada" (art. 108 do Decreto Federal n. 6.514/2008). Uma vez que o administrado adota as providências para a regularização da área, a medida cautelar perde sua razão de ser, transmudando-se em sanção de caráter perpétuo, o que é vedado em nosso ordenamento. No caso dos autos, o autor não apenas demonstrou a regularidade geral de seu imóvel, com a posse de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida (ID 181076866), como também empreendeu todos os passos para a regularização específica da área em questão. O Cadastro Ambiental Rural (CAR) foi analisado e aprovado pela SEMA (ID 189591642), e o autor formalizou o Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada (TCR) e apresentou o respectivo Projeto de Regularização Ambiental (PRA), conforme documentos de ID 199989931. O próprio parecer técnico da SEMA, trazido pelo réu (ID 209999403), confirma que a área autuada foi inserida no PRAD, demonstrando que o processo de recuperação ambiental já está formalmente instituído e em andamento. Nesse diapasão, a manutenção do embargo revela-se medida desproporcional e irrazoável. A finalidade da norma foi atingida: o dano cessou e a recuperação está formalmente pactuada com o próprio órgão ambiental. Insistir na manutenção do embargo, nessas circunstâncias, representa um excesso do poder de polícia, que passa a gerar um gravame desproporcional ao direito de propriedade e à livre iniciativa do autor, sem qualquer benefício adicional ao meio ambiente. O prejuízo suportado pelo autor não é mera ilação, mas fato concreto, provado pela ata notarial (ID 181076874) que demonstra a recusa de uma grande empresa em comercializar com o produtor pela simples existência de um embargo em seu nome, ainda que restrito a uma pequena parcela do imóvel. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se firmado no sentido de que a adesão ao PRA e a assinatura de Termo de Compromisso são suficientes para suspender os efeitos do embargo, por esvaziar sua finalidade acautelatória (v.g., AgInt em Apelação n. 1024693-85.2024.8.11.0041 e Agravo de Instrumento n. 1018569- 78.2025.8.11.0000). Portanto, seja pela atipicidade da conduta originária, seja pela superveniente regularização ambiental formalizada perante o órgão competente, a anulação do Termo de Embargo n. 0194007623 é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de DECLARAR a nulidade do Termo de Embargo n. 0194007623, lavrado em desfavor de PAULO ROBERTO DORR, referente ao imóvel "Estância Bela Vista" (CAR n. MT1321572017). Torno, por conseguinte, definitiva a tutela de urgência concedida no ID 181296521, e resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Contudo, tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário. No caso em tela, o Apelado produziu prova técnica consistente (Laudo Técnico - ID 181076869 e Mapas - ID 181076870) demonstrando que a supressão de vegetação ocorreu de forma linear, contornando o fragmento florestal e as bordas da propriedade, características típicas de aceiro florestal.

Conforme documentado nos autos, o laudo técnico conclui que a intervenção visava a proteção contra incêndios, fato corroborado pelos Boletins de Ocorrência que narram histórico de fogo na região. O Decreto Estadual n.º 2.151/2014, em seu artigo 1º, inciso VII, dispensa de autorização a construção e manutenção de aceiros.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa, limitou-se a defender a higidez formal do auto de infração, sem, contudo, apresentar contraprova técnica que descaracterizasse a natureza de aceiro da intervenção. A ausência de impugnação específica quanto à finalidade da supressão (prevenção de incêndio) atrai a incidência do art. 341 do CPC, tornando o fato incontroverso, como bem pontuado pelo magistrado a quo.

Não se desconhece que, mesmo sendo aceiro, eventuais excessos na largura poderiam configurar infração. Todavia, a discussão perde relevo diante do segundo ponto de análise: a regularização ambiental.

Ainda que se considerasse a existência de infração ambiental, a manutenção do embargo deve ser analisada sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da legislação de regência.

O artigo 108 do Decreto Federal n.º 6.514/2008 estabelece que o embargo tem por objetivo
"impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada"
. Trata-se, portanto, de medida cautelar e não puramente punitiva.

No caso dos autos,
restou comprovado que o Apelado possui o imóvel inscrito no SIMCAR (ID 181076865); que obteve a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) (ID 181076866); que aderiu ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) e, por fim, que assinou o Termo de Compromisso (TCA) perante o órgão ambiental (ID 199989931).

A interpretação sistemática do artigo 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 deve conduzir à conclusão de que a "regularização da obra ou atividade" se dá com a formalização do compromisso de recuperação junto ao órgão ambiental, e não necessariamente com a conclusão do processo de regeneração, que é biológico e demanda tempo.

Ao aderir ao PRA e assinar o TCA, o produtor rural assume a responsabilidade pela recuperação da área e submete-se à fiscalização do órgão ambiental. A partir desse momento, cessa o risco de continuidade do dano, esvaziando-se a finalidade acautelatória do embargo.

Assim, manter a restrição sobre a área, impedindo a atividade econômica e gerando prejuízos reflexos (como a negativa de crédito e de comercialização de grãos demonstrada nos autos), quando a situação já está sob controle administrativo e em via de regularização, configura excesso punitivo. O embargo não pode se eternizar como uma sanção prévia, dissociada de sua função instrumental.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado:

"[...] A comprovação da regularização ambiental da área, mediante aprovação do SIMCAR, adesão ao PRA e assinatura de Termos de Compromisso, é suficiente para suspender os efeitos do Termo de Embargo, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008
." (TJMT - AgInt em Apelação n. 1024693-85.2024.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Portanto, demonstrada a cessação da atividade lesiva e a formalização da regularização ambiental, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o levantamento do embargo.

O Estado apelante requer a aplicação da equidade na fixação dos honorários ou a suspensão do feito com base no Tema 1255 do STF ("Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes").

Inicialmente, não há que se falar no deferimento do pedido de suspensão. Isto porque, o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não acarreta a suspensão automática de todos os processos em território nacional, conforme inteligência do art. 1.035, § 5º, do CPC, dependendo de determinação expressa do Relator no STF, o que não se verifica de forma generalizada para casos deste patamar financeiro.

De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 1.412.069/PR (Tema 1255), cuja controvérsia foi assim delimitada:
"Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes"
.

Contudo, no caso em análise, não há determinação expressa do relator do RE 1.412.069/PR para suspensão dos processos que versem sobre a matéria.

A propósito:

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO RE Nº 1.412.069-RG/PR (TEMA RG Nº 1.255). AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS SOBRE A MESMA CONTROVÉRSIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, não subsiste hipótese de cabimento da reclamação, tampouco viabilidade de sobrestamento do processo junto à origem, haja vista que o Tema RG nº 1.255, submetido à sistemática da repercussão geral, não contém qualquer ordem de suspensão nacional dos processos envolvendo a mesma controvérsia. 2. As alegações constantes do recurso decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 67129 DF, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.255 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL
. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADOS. EFEITOS INFRINGENTES. - Preliminarmente, alega a embargante que é necessário o sobrestamento do recurso diante do reconhecimento de repercussão geral pelo STF ao RE 1.412.069, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores forem exorbitantes (Tema 1 .255 da R.G.). - Ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1 .412.069 (Tema 1255),
o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador
- Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ante a inexistência de vício a ser sanado. - Segundo o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração se padecer a decisão de contradição, obscuridade, omissão ou erro material. Aplicam-se-lhes os pressupostos gerais recursais, em especial, a fundamentação concreta das respectivas razões. - Não basta ao embargante alegar um dos vícios autorizadores da oposição de embargos (contradição, obscuridade, omissão ou erro material). Impõe-se-lhe ir além, para indicar concretamente em que a decisão embargada padece de tais vícios. - As alegações da parte embargante consubstanciam mero inconformismo com a solução dada pelo órgão julgador, não se prestando os embargos de declaração à correção de error in judicando. - Exsurge o intuito do embargante de rejulgamento da causa, o que só se viabiliza por meio de impugnação da decisão pela via recursal adequada, e não por embargos de declaração. - A exigência contida nos artigos 93, IX, da CF e 489, § 1º, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pelas partes. Encontrando o julgador motivação suficiente para decidir, não se lhe exige rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela parte para decidir a demanda. - Embargos de declaração rejeitados. (TRF-3 - ApCiv: 5005148-94.2023.4.03 .6105 SP, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 13/06/2024)

Quanto ao critério de fixação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076 (Recursos Repetitivos), firmou a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

O valor da causa foi atribuído em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) resulta em verba honorária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal montante não se qualifica como "exorbitante" ou "irrisório", sendo perfeitamente compatível com a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido pelos causídicos, o tempo de tramitação e a importância da demanda. A aplicação da equidade, neste cenário, violaria frontalmente o texto legal e o precedente vinculante do STJ.

Assim, correta a sentença ao fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026